Tribunal: TJSP
Processo: 1113350-71.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Antecipação de créditos de vendas realizadas por meio de cartão de crédito sem comprovação de contratação do serviço – Taxas indevidamente aumentadas – Condenação ao pagamento de indenização pelos danos emergentes mantida - Sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Honorários recursais - Cabimento - Honorários advocatícios devidos pelas partes

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Antecipação de créditos de vendas realizadas por meio de cartão de crédito sem comprovação de contratação do serviço – Taxas indevidamente aumentadas – Condenação ao pagamento de indenização pelos danos emergentes mantida - Sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Honorários recursais - Cabimento - Honorários advocatícios devidos pelas partes majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido.